Tribunal: TJBA
Processo: 0502109-09.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PLEITEANDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SEM CONDENAÇÃO DOS APELADOS/MUNICÍPIO DE ILHÉUS E ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ARTIGO . 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502109-09.2014.805.0103, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o MUNICÍPIO DE ILHÉUS E OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça